Tribunal: STF
Processo: HC 57558
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INQUERITO POLICIAL. FALHAS OU IRREGULARIDADES NO
INQUERITO POLICIAL, SEM INFLUENCIA NA SOLUÇÃO FINAL, NÃO SE PROJETAM
PARA INVALIDAR O PROCEDIMENTO JUDICIAL. CITAÇÃO EDITAL REGULARMENTE
FEITA, POR NÃO TER SIDO O RÉU ENCONTRADO NOS SEUS ENDERECOS
CONHECIDOS.